Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713194-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIGUEL BATISTA DE ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição juntada no ID 60450883, na qual o apelante requer a desistência do feito. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora